Tribunal: STF
Processo: RE 102740
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
DIVÓRCIO POR DECURSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA OU
ULTRA PETITA. ARGUIÇÕES QUE ENCERRARAM O REEXAME DE PROVA.
NO QUE TOCA AO ART. 31 DA LEI DE DIVÓRCIO E DE SE CONSIDERAR QUE NÃO
SE TRATA DE DIVÓRCIO DE CONJUGES DESQUITADOS HÁ MAIS DE TRES ANOS.
O CASO E DE SEPARAÇÃO DE FATO, POR MAIS DE CINCO ANOS, MEDIANTE
PEDIDO UNILATERAL, OU SEJA, DO CONJUGE VARAO, E QUE, CONTESTADO
PELA RE, TEVE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (ART. 40, PARAGRAFO 1., DA
LEI DE DIVÓRCIO). OUTROSSIM, NÃO TEM APLICAÇÃO A ESPÉCIE O INC. IV,
DO PARAGRAFO 2., DO ART. 40, DO REFERIDO DIPLOMA, QUE SE REFERE
A HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NÃO SE CONFIGURA NEGATIVA DE VIGENCIA
AO INVOCADO ART. 43, PORQUANTO AI SE TEM PRESENTE O DIVÓRCIO
DERIVADO DE CONVERSAO DE DESQUITE.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 269 E 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.